Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA VERBAL. FATO DESPROVIDO DE PROVA. PLEITO DE INIBIÇÃO DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DO ESTADO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não se pode inibir, no plano da tutela provisória, o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, sobretudo quando não há evidência alguma da intimação demolitória verbal alegada pelo autor da demanda.
lI. É defeso reconhecer àquele que realizou construção sem o licenciamento exigido pelos artigos 21, 22, 50 e 52 do Código de Edificações do Distrito Federal direito subjetivo de impedir que a Administração Pública exerça o poder de polícia de que é investida.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.